Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-69.2006.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Júri – condenação não contrária à prova dos autos – recurso improvido
Concessão de "habeas corpus" de ofício para reconhecimento da continuidade delitiva e consequente redução da pena

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000513-69.2006.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante LINCOLN
JOSE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso e, de ofício,
concederam ordem de “habeas corpus” para, reconhecida a continuidade delitiva,
reduzir a reprimenda do réu a 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000513-69.2006.8.26.0606
2
APELAÇÃO No 1000513-69.2006.8.26.0606 (2)
COMARCA: SUZANO
VOTO No 40.315
Júri condenação não contrária à prova dos autos recurso
improvido
Concessão de “habeas corpus” de ofício para reconhecimento
da continuidade delitiva e consequente redução da pena
Lincoln José Pereira da Silva foi condenado pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Suzano a 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2o, I e IV, e no
art. 121, § 2o, IV e V, c.c. art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código
Penal.
Inconformado, pretende que se determine a realização de
novo júri, pois a solução condenatória seria manifestamente contrária à prova
dos autos.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
978/985),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia e respectivo aditamento, na noite de
19 de janeiro de 2006, por questões relacionadas à disputa do controle do
transporte clandestino de lotações em Suzano, o apelante, vulgo “Bolô”, e os
corréus Shenow Peterson Dias e Elias Alves Barbosa, acompanhados de três
pessoas não identificadas, saíram à procura da vítima José Laércio de
Oliveira. Ao encontrá-la, Lincoln e Elias contra ela efetuaram, de surpresa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000513-69.2006.8.26.0606
3
diversos disparos de arma de fogo, provocando-lhe lesões que a levaram à
morte, conforme laudo de fls. 91/93. No mesmo contexto, para garantir a
impunidade do crime cometido, Lincoln tentou matar E.O.G., não conseguindo,
contudo, atingi-la.
O feito foi desmembrado em relação ao recorrente,
inicialmente não localizado (fl. 169). Suspenso o curso do processo nos termos
do art. 366 do CPP (fl. 262), só foi retomado em 20.10.2014, com a citação
pessoal do réu (fl. 394).
Interrogado, Lincoln negou a imputação. Não é apelidado
“Bolô”. Desconhece os coacusados e o ofendido. Nada sabe a respeito do
ocorrido. Forjada a incriminação (fls. 642 e 920).
As partes desistiram da oitiva de testemunhas protegidas,
ouvidas nos feitos referentes aos corréus (fls. 577 e 592).
Em juízo, os policiais civis José Maria Batalha Filho (fls.
433/434) e Daniel Felipe Peuraca (fls. 435/436) confirmaram o reconhecimento
convicto de Lincoln por duas testemunhas presenciais sigilosas na fase
inquisitiva. Uma delas, na verdade, era a vítima sobrevivente. Tiveram contato
com ambas na delegacia. Os delitos se deram por disputa de pontos de
transporte clandestino. Ao saber da investigação, o apelante fugiu do bairro.
O investigador Antonio Donizete Nunes acrescentou que
as testemunhas inculparam Lincoln nominando-o pelo apelido “Bolô” (fl. 437).
Marivalda Alves da Silva nada disse de relevante (fl. 530).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000513-69.2006.8.26.0606
4
Não se pode afirmar que a condenação destoe dos
elementos de convicção amealhados.
Com efeito, como já se ressaltou no acórdão referente ao
recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra o decreto de pronúncia,
os investigadores corroboram identificação de Lincoln pela vítima sobrevivente
e por testemunha no DP, com alusões à alcunha “Bolô”, atribuída a um dos
autores dos crimes. Compulsando-se os autos, verifica-se que de fato assim
se deu, tanto no inquérito quanto na instrução relativa aos codenunciados.
A “testemunha A” (vítima sobrevivente) relatou na polícia
que cinco pessoas ocupavam carro, entre elas Shenow, Elias e “Bolô”.
Estacionaram defronte sua casa, tal qual a vítima, seu marido, há pouco fizera.
Os dois últimos e mais dois desconhecidos desceram. O recorrente indagou
Laércio se ele era “Dedé”, identificou-se como “Bolô”, encostou arma no
pescoço do ofendido e disparou duas vezes, acertando-o no queixo. Na
sequência, Lincoln atirou três vezes na direção da depoente, que conseguiu
escapar porque Laércio se atracou com o réu. Os outros três também
alvejaram “Dedé”. O grupo fugiu no automóvel conduzido por Shenow (fls.
20/22).
A “testemunha B” escutou o primeiro atirador apresentar-
se como “Bolô” (fls. 23/24).
No processo em que julgados Elias e Shenow, tais
testemunhas reportaram o mesmo. Explicaram que identificaram “Bolô” por
foto no DP. Ele passou a ameaçá-las após os delitos (fls. 234/239).
Logo, reiteradamente referido pela vítima sobrevivente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000513-69.2006.8.26.0606
5
por testemunha presencial que “Bolô” atuou nos crimes - como corroborado
pelos policiais civis sob o contraditório -, e apurado que tal se tratava de
Lincoln, inegável que o veredito condenatório não se distanciou da prova
colhida. Ao revés, foi justamente ao seu encontro, uma vez que a confrontar a
inculpação só havia a frágil negativa do réu, que não soube esclarecer porque
o prejudicariam.
Nenhum motivo, portanto, para novo Júri.
Não se pode olvidar que “admite-se a anulação do
julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP,
apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das
provas dos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, que
imputa ao apelante a autoria do crime de homicídio qualificado, a qual
encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento
realizado pelo Tribunal Popular” (AgRg no AREsp 1478300/ES, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).
O Tribunal do Júri, julgando por íntima convicção, é
soberano em seu veredicto, tanto que não necessita fundamentá-lo. Por tal
motivo, não pode a superior instância substituí-lo para afirmar que outra é a
melhor solução. Só deve fazê-lo quando a decisão estiver completamente
desgarrada do que se averiguou, situação não verificada na hipótese.
Não impugnadas as qualificadoras e a pena imposta,
descabe analisar o acerto ou não do reconhecimento das primeiras e da
dosimetria da segunda, respeitado o efeito restrito do apelo contra decisões do
Júri, que não devolve ao Tribunal o conhecimento integral do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000513-69.2006.8.26.0606
6
Nesse sentido, a Súmula 713 do Supremo Tribunal
Federal dispõe que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Todavia, de rigor a concessão de “habeas corpus” de
ofício para reconhecimento da continuidade delitiva, afastado o concurso
material de infrações. A identificação deste configurou constrangimento ilegal,
pois presentes todos os requisitos de variedade de concurso de delitos mais
favorável.
No mesmo local e horário, praticados dois crimes da
mesma espécie, ambos com disparos de arma de fogo. Como se já não
bastasse, houve ainda identidade de desígnios. Afinal, praticado o delito
tentado com a finalidade de se assegurar a impunidade do consumado, como
admitido pelos jurados (fls. 924/925v). Visavam os autores a eliminação de
testemunha.
Duas as infrações, o aumento deve ser o mínimo de um
sexto sobre a pena de 16 (dezesseis) anos do crime consumado. A adoção de
fração maior, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, levaria a sanção
superior à resultante do concurso material, procedimento vetado pelo próprio
dispositivo mencionado. Isso porque, na terceira etapa do cálculo, diminuída
no máximo de 2/3 a reprimenda do delito tentado.
Por conseguinte, a pena é definida em 18 (dezoito) anos e
08 (oito) meses de reclusão.
A fixação do regime inicial fechado deriva da reincidência
e do montante de sanção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000513-69.2006.8.26.0606
7
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso e, de
ofício, concede-se ordem de “habeas corpus” para, reconhecida a continuidade
delitiva, reduzir a reprimenda do réu a 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.
VICO MAÑAS
Relator